Tribunal: TJPA
Processo: 0003717-47.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003717-47.2015.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE DECLARAÇÃO SINTEGRA. REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD). RETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução ao reconhecer a retroatividade de norma tributária mais benéfica em razão da revogação da obrigação acessória de entrega da Declaração SINTEGRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é exigível multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória posteriormente revogada pela legislação estadual, bem como se é cabível a aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica prevista no art. 106, II, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A obrigação de entrega de arquivos do SINTEGRA constitui obrigação tributária acessória destinada à fiscalização do ICMS, nos termos do art. 113 do CTN.

A superveniência da Escrituração Fiscal Digital (EFD) dispensou os contribuintes da entrega do SINTEGRA, caracterizando revogação da obrigação acessória que originou a autuação.

Nos termos do art. 106, II, do CTN, a norma tributária mais benéfica aplica-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados, afastando a penalidade decorrente de obrigação acessória extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação de obrigação tributária acessória autoriza a aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica para afastar penalidade decorrente de seu descumprimento, nos termos do art. 106, II, do CTN.

É cabível exceção de pré-executividade para discutir a exigibilidade do crédito tributário quando a matéria for exclusivamente de direito e prescindir de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 106, II, e 113; CPC, arts. 487, I, e 924, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1.415.195/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.04.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.371.305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Divida Ativa nº 2014570012778-5, nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de março de dois mil e vinte e seis e término em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu exceção de pré-executividade oposta por LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, nos seguintes termos:

“De início, é oportuno ressaltar que a Executada não teve o requerimento de adesão ao Refis homologado pelo Fisco Estadual. Ainda que o tivesse, a questão envolvendo a revisão da adesão ao parcelamento não passou despercebida perante o Superior Tribunal de Justiça. No recurso repetitivo nº 1.133.027, foi determinada a nulidade da adesão à parcelamento que contemplava lançamento com erro de fato. Também sob o rito dos recursos repetitivos, foi julgado o Resp nº 1.355.947, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que permitiu a revisão de parcelamento por força da ocorrência da decadência. O STJ, ainda, decidiu pela possibilidade de revisão da adesão de parcelamento nos autos do REsp nº 1202.871, de Relatoria do Ministro Castro Meira.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo 375 do Superior Tribunal de Justiça

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)

Temas 881 e 885 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal

As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.

Do conjunto até aqui exposto, havendo revisitação do contexto jurídico em que foi firmado o termo de transação, é possível que seja reavaliado o acordo pelo Poder Judiciário para afastar, a partir dessa decisão, o cumprimento de seus termos e, consequentemente, o dever de pagamento, bem como as demais cláusulas.

Logo, a revogação de norma instituidora de obrigação acessória, porque mais benéfica ao contribuinte e dotada de efeito
erga omnes, com fundamento no artigo 106, II,
do Código Tributário Nacional,

deve ser aplicada retroativamente aos atos não definitivamente julgados, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Por via de consequência, ainda que tivesse aderido ao Refis anteriormente, a revogação da obrigação acessória permitiria à Executada questionar o pagamento do parcelamento que inclui a multa perante o Poder Judiciário.

Apesar de serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a jurisprudência nacional firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade naquelas situações em que não se faz necessária dilação probatória, e em que se discuta matéria que possa ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 393/STJ: "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
"

Diante do exposto e considerando que a matéria tratada na exceção é exclusivamente de direito, dispensando qualquer dilação probatória, conheço da exceção oposta e passo a análise da argumentação levantada.

Como é sabido, ao Poder Público é dado instituir obrigações que tenham por objetivo prestações, positivas ou negativas, tendentes a facilitar a atividade do FISCO no controle das ações desenvolvidas pelo contribuinte, em vista do interesse público da arrecadação e da fiscalização tributária.

Essa é a inteligência do art. 113 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe,
verbis
:

"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."

Ou seja, por meio do comando legal em epígrafe, o legislador definiu como obrigações acessórias aquelas que viabilizam a arrecadação ou fiscalização tributária, e que se convolam em obrigação principal quando incidente penalidade pecuniária decorrente de seu descumprimento.

Na vertente hipótese, entendo que a obrigação insculpida nos artigos 364 e 365 c/c o Convênio ICMS 57/95 (transmissão de informações por meio do SINTEGRA) enquadra-se precisamente no conceito de facilitadora da fiscalização, constituindo uma obrigação tributária acessória, cuja penalidade é a cobrança de multa correspondente a 1% do valor das operações de saídas + 100 UPF-PA (limitada a 10.000 UPF-PA).

A questão que resta cinge-se à retroatividade da norma tributária mais benéfica, tendo em vista o desatendimento da obrigação acessória acima indicada e a sua revogação pelos artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA, a partir de 01.01.2011.

Acerca do tema, o CTN traz a seguinte redação sobre aplicação de normas a atos e fatos pretéritos,
verbis
:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...);

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”

Neste panorama, é nítida a aplicação do artigo 106, II, a, do CTN, pois a norma que balizou a aplicação da multa tributária à executada foi revogada por norma que desonerou a contribuinte daquela obrigação da qual havia sido autuada, razão pela qual, deve ser aplicada a regulamentação mais benéfica àqueles fatos pretéritos em face da retroatividade da norma mais benéfica que exonera os contribuintes daquele dever existente.

Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA.

APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado retroativamente à apelante, os termos do artigo 106, II, b, do Código Tributário Nacional, posto que não restou caracterizado intuito fraudulento ou omissão no pagamento do tributo.

2. Assim, a revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.415.195/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Na mesma linha de conclusão, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015570006934-0, referente à não entrega de declaração do SINTEGRA, extinta pela legislação vigente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa baseada em obrigação acessória extinta pela legislação deve ser mantida, considerando o princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, conforme o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional (CTN) e se a matéria pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi extinta com a substituição pelo sistema de Escrituração Fiscal Digital (EFD), sendo indevida a aplicação de multa com base em legislação revogada.

4. O princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, previsto no art. 106 do CTN, impõe a aplicação da norma mais favorável ao contribuinte, afastando a sanção relacionada à obrigação acessória extinta.

5. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, fundada em matéria de ordem pública, pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda dilação probatória e envolve questão de legalidade estrita, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido. Reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2015570006934-0 e extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A retroatividade benéfica da lei tributária impõe a nulidade de penalidade decorrente de obrigação acessória extinta pela legislação superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 106, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.667/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.415.195/GO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808147-49.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005922-76.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

Assim é que não prospera a irresignação do Estado do Pará quanto à retroatividade da lei posterior mais benéfica, porquanto estamos diante de revogação de infração anteriormente prevista para o contribuinte, nos estritos termos do art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, devendo, por tal razão, ser aplicada aos fatos pretéritos. Portanto, é de ser reconhecida a inexigibilidade do crédito objeto da CDA discutida nos autos.

Sobre os advocatícios, aplica-se ao caso o Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, o(a) Excipiente viu-se forçado(a) à contratação de Advogado para defesa de seus interesses, o que se deu exatamente pela apresentação dessa exceção de pré-executividade.

O STJ, no julgamento do Recurso Especial n° 1.850.512/SP, fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, considerando que o valor da causa e do proveito econômico obtido pelo executado não é inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados com a observação do artigo 85 e §§ 2º e 3º e 5º, do CPC.

Levando-se em consideração o trabalho do patrono, aliado ao valor da causa, a complexidade da matéria, o tempo dispendido, e, o contido no §5º do artigo 85, CPC, o percentual a ser fixado na primeira faixa (art. 85, §3º, I) é de 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada.

Caso o valor da verba honorária alcance os patamares das faixas posteriores previstas pelo §3º, permanecerá no mínimo estabelecido pela lei.

III.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para, em consequência anular o lançamento tributário realizado na
CDA 2014570012778-5
e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA a ação de execução fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, c/c 924, III, do CPC c/c art. 106, II, a, do CTN.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) na primeira faixa relativo ao proveito econômico obtido, ou seja, o valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) que a multa executada possui fundamento no art. 78, VIII, “a”, item 3, da Lei Estadual nº 5.530/1989, dispositivo que permanece plenamente vigente; (ii) que a substituição do sistema SINTEGRA pela Escrituração Fiscal Digital (EFD) não implica revogação da obrigação de prestar informações fiscais ao Fisco, mas apenas alteração da forma de cumprimento da obrigação acessória; (iii) que, à época dos fatos geradores, o contribuinte encontrava-se obrigado a transmitir as informações por meio do SINTEGRA, motivo pelo qual a penalidade aplicada permanece válida; e
(iv) que, diante da inexistência de revogação da infração ou da penalidade, não há que se falar em aplicação retroativa da norma mais benéfica prevista no art. 106 do CTN, razão pela qual requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (id. 26112377), a empresa apelada sustenta, em síntese: (i) que a multa foi aplicada especificamente pelo descumprimento da obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA, obrigação que foi expressamente revogada pela legislação estadual, notadamente pelo art. 389-C, §2º, do RICMS/PA e pela Instrução Normativa nº 08/2011; (ii) que a substituição do sistema SINTEGRA pela Escrituração Fiscal Digital (EFD) implicou a extinção da obrigação acessória que deu origem ao auto de infração, o que autoriza a aplicação da retroatividade da norma mais benéfica prevista no art. 106 do CTN; (iii) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de penalidades decorrentes de obrigações acessórias posteriormente revogadas; e (iv) que, por tais razões, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação consiste em verificar se é juridicamente exigível a multa tributária decorrente do descumprimento da obrigação acessória consistente na transmissão de informações fiscais por meio do SINTEGRA, diante da alegação de que tal obrigação foi posteriormente revogada pela legislação estadual, circunstância que autorizaria a aplicação retroativa da norma tributária mais benéfica, nos termos do art. 106, II, do Código Tributário Nacional.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual amplamente admitido na jurisprudência para arguição de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento por meio da Súmula nº 393, segundo a qual:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso, a discussão instaurada refere-se à validade do título executivo e à própria exigibilidade do crédito tributário, matéria de direito que pode ser examinada de plano pelo julgador, razão pela qual correta se revela a via processual adotada pela executada.

Nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária pode ser classificada como principal ou acessória:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Ocorre que a apelada, por meio da Instrução Normativa nº 0008/2011, passou a ser obrigada à Escrituração Fiscal Digital a partir de 1º/1/2011, ocasião em que deixou de ser obrigada a entregar a Declaração Sintegra, nos termos do artigo 389-C, § 2º do RICMS/PA, o que, inclusive, consta expressamente no § 3º do artigo 1º da referida IN:

Art. 389-C (...)

§2º O contribuinte obrigado à EFD fica dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/95 a que se referem os arts. 364 e 365 deste Regulamento, a partir da referência janeiro de 2011.

Art. 1º. A Escrituração Fiscal Digital - EFD compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente às operações e prestações realizadas pelo contribuinte, bem como outras informações de interesse do fisco, conforme dispuser a legislação tributária vigente.

(...)

§ 3º O contribuinte obrigado à Escrituração Fiscal Digital - EFD fica dispensado da obrigação de entrega do arquivo estabelecido pelo Convênio ICMS nº 57/1995, a partir da referência janeiro de 2011.

Desse modo, o auto de infração se dera em razão de descumprimento de obrigação acessória e que esta não subsiste no ordenamento, fazendo jus o excipiente à retroatividade presente no art. 106, II, “a” e “c” do CTN.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. (grifo nosso)

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória
(DIF-Papel Imune). Precedentes.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.371.305/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 25/10/2016.) (grifo nosso)

Trata-se, portanto, de típica obrigação tributária acessória, instituída com a finalidade de viabilizar a fiscalização e o controle das operações tributáveis pelo ICMS.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que normas tributárias sancionatórias mais benéficas podem retroagir, desde que o ato não esteja definitivamente julgado.

No caso em análise, verifica-se que a obrigação acessória consistente na entrega da Declaração SINTEGRA foi posteriormente substituída pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), sendo os contribuintes dispensados da entrega do referido arquivo a partir de janeiro de 2011, conforme previsão do art. 389-C, §2º, do RICMS/PA.

Tal alteração normativa evidencia que a obrigação específica que fundamentou o auto de infração deixou de subsistir no ordenamento jurídico, circunstância que autoriza a aplicação do art. 106, II, do CTN.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA . MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN . RETROATIVIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - E pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune). Precedentes . III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1371305 MG 2013/0058785-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2016)

Embora a Fazenda Pública sustente que a penalidade prevista no art. 78, VIII, da Lei nº 5.530/1989 permaneça vigente, tal circunstância não altera o fato de que a obrigação acessória que deu origem ao auto de infração deixou de subsistir, situação que se enquadra precisamente nas hipóteses do art. 106, II, do CTN.

Assim, estando o crédito tributário em discussão judicial e não havendo decisão definitiva acerca da matéria, impõe-se reconhecer a retroatividade da norma tributária mais benéfica, com o consequente afastamento da penalidade aplicada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico, ao reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e extinguir a execução fiscal, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2014570012778-5.

É como voto.

Belém-PA, 08 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026